Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705085-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ROBERTO RODRIGUES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO VITOR OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA APELADO: FELIPE DE LIMA E FERREIRA D E S P A C H O Considerada a presença de menor na condição de terceiro interessado (ID 76292930), nascida no ano de 2012 (ID 236304575 do processo n. 0704019-67.2018.8.07.0014), intime-se o Ministério Público na condição de custos legis, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator